Tribunal: TJMT
Processo: 1022608-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por JEFERSON NEUMANN contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001269-02.2019.8.11.0037, que move em seu desfavor ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelo executado.
Nas razões apresentadas, a Agravante sustenta (i) a impenhorabilidade dos valores, em respeito ao artigo 833, X do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, não havendo necessariamente a obrigação de tal valor estar investido na modalidade poupança; (iii) excesso de penhora; (iv) indevida inclusão no Serasa; (v) ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor; (vi) ausência de prestação jurisdicional quanto ao pedido de emissão de certidão da ordem cronológica dos processos conclusos para julgamento.
Pede pela antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a decisão agravada, suspendendo-se, consequentemente, o levantamento do valor bloqueado nos autos (R$ 29.024,51 (vinte e nove mil vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos)).
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Compulsados os autos, verifica-se que houve o bloqueio de valores em nome da parte executada (Jeferson Neumann), junto ao Banco Santander, no valor de R$ 29.024,51.
A parte executada requereu o desbloqueio do valor constrito, alegando se tratar de crédito impenhorável por se tratar de valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, utilizado para sua subsistência e de sua família, ainda que proveniente de conta corrente.
Como sabido, a regra da impenhorabilidade visa a garantir ao executado que terá meios de subsistência mesmo em caso de vir a ter seus bens penhorados para satisfação da dívida exequenda.
Referida regra, não tem aplicação, no caso vertente, o valor bloqueado fora encontrado na conta corrente do ora agravante, e não em conta poupança, a qual goza de proteção legal, afastando a proteção do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
Não se desconhece que o e. STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda.
Todavia, não restou demonstrado prima face, que os valores circulantes na conta corrente corresponda ao ganho impenhorável ou necessário à subsistência do mês (provenientes de salário), afastando também a proteção do artigo 833, inciso X e IV, do Código de Processo Civil.
Outrossim, não se verifica presente nos autos, mesmo em grau recursal, qualquer prova digna de credibilidade capaz de confirmar a alegação de que os mencionados valores diziam com valores recebidos para fazer pagamentos de suas despesas com sua família e para sua sobrevivência, ônus da prova que pertence a quem alega, égide do artigo 373, do CPC.
Registra-se, ademais, que o excesso de execução deve ser apresentado tempestivamente pela via processual adequada, o que não se verifica na espécie.
Assim, mantém-se a decisão agravada, pois em consonância com a prova carreada aos autos.
Por fim, em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5o, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste informação, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =